Tribunal: TJES
Processo: 5008732-44.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008732-44.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAX MAURO ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, por meio da qual o autor pleiteava a declaração de nulidade de cláusulas relativas a encargos acessórios e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) aferir a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro; (ii) verificar a validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa com Registro de Contrato; e (iii) analisar se a contratação do Seguro Prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da Tarifa de Cadastro é lícita em contratos posteriores a 30/04/2008, no início do relacionamento, por remunerar o serviço de pesquisa e análise de crédito, não se revelando abusiva quando o valor é razoável e proporcional ao montante financiado (Tema 620/STJ e Súmula 566/STJ).

4. A validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa com Registro de Contrato condiciona-se à comprovação da efetiva prestação dos serviços e à ausência de onerosidade excessiva, requisitos atendidos quando a instituição financeira apresenta o laudo de avaliação e o comprovante de registro do gravame (Tema 958/STJ).

5. A contratação de Seguro Prestamista não configura venda casada quando há elementos que demonstram a voluntariedade do consumidor, como a assinatura de proposta de adesão em instrumento apartado e a existência de cláusula que faculta a livre escolha da seguradora (Tema 972/STJ).

6. A manutenção da legalidade dos encargos contratados afasta a alegação de onerosidade excessiva do contrato e, por conseguinte, o direito à repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro em contratos bancários celebrados após 30/04/2008, desde que no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e sem onerosidade excessiva.

2. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do ressarcimento de despesa com Registro de Contrato é válida mediante a comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços e da ausência de abusividade no valor cobrado.

3. Não se caracteriza venda casada a contratação de Seguro Prestamista quando a instituição financeira comprova a opção livre e consciente do consumidor, afastando a alegação de coação na adesão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.255.573/RS (Tema 620); STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
apelação cível
por meio da qual pretende,
MAX MAURO ROCHA DE OLIVEIRA
, ver reformada a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, em sede de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam à declaração de nulidade de cláusulas contratuais e à repetição de indébito, condenando a apelante no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) as cobranças da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa com Registro de Contrato são ilegais, pois os respectivos serviços não foram efetivamente comprovados nos autos; (ii) a Tarifa de Cadastro é abusiva e representa cobrança disfarçada de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC); (iii) a contratação do Seguro Prestamista configurou venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico; (iv) a inclusão de tais encargos tidos por ilegais resultou na aplicação de uma taxa de juros real superior à pactuada, tornando o contrato excessivamente oneroso; e (v) faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença não merece qualquer reforma
.
Explico.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Avaliação de Bem, da despesa com Registro de Contrato e do Seguro Prestamista, bem como a suposta abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, matérias que foram integralmente devolvidas a este Tribunal.

Inicialmente, imperioso registrar que a alegação do apelante de que a
Tarifa de Cadastro (TC)
, no valor de R$ 930,00, seria, em verdade, uma cobrança disfarçada da antiga Taxa de Abertura de Crédito (TAC) não encontra amparo fático ou jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.255.573/RS (Tema 620), estabeleceu uma clara distinção entre os encargos.
A Corte Superior, conquanto tenha vedado a cobrança da TAC por sua natureza genérica, consolidou a licitude da Tarifa de Cadastro para contratos posteriores a 30/04/2008, por compreender que esta remunera o serviço concreto de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, análise de dados e tratamento de informações cadastrais necessários ao início do relacionamento.

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou verbete sumular acerca da matéria,
in litteris
:

Súmula 566 do STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso, o contrato foi firmado em 17/06/2022,
não havendo nos autos qualquer indício de relação negocial pretérita entre as partes
. Ademais, o valor cobrado, que corresponde a aproximadamente 2,07% do total financiado (R$ 44.828,68), não se revela excessivamente oneroso, sendo razoável para remunerar o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, bases de dados e tratamento de informações para a análise e concessão do crédito.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL . TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...] 4 .
A cobrança da tarifa de cadastro, nos termos do Tema 620 do STJ e da Súmula nº 566 do STJ, é válida se pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso, a tarifa foi cobrada no início do contrato (firmado em dezembro de 2008), em valor proporcional (R$ 300,00, equivalente a 1,61% do montante financiado), não sendo considerada abusiva.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00116582420138080048, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ato contínuo, no tocante à
tarifa de avaliação de bem
, no valor de R$ 475,00, e à despesa com
registro de contrato
, no importe de R$ 403,50, o c. STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), estabeleceu a validade de ambas, condicionando-as, contudo, à efetiva prestação dos serviços e à ausência de onerosidade excessiva.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Como se depreende,
tal orientação visa a proteger o consumidor de cobranças por serviços não realizados, sem, contudo, vedar a remuneração por uma atividade que, de fato, ocorreu e gerou custos à contratada
.

Na espécie, a instituição financeira apelada demonstrou cabalmente o cumprimento de tais requisitos. A efetiva prestação do
serviço de avaliação
é comprovada pelo "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 14840831), documento que contém fotos do bem e descreve o estado de conservação de sua lataria, tapeçaria, pintura e pneus.

Por sua vez, o
registro do contrato
, essencial para a constituição da garantia de alienação fiduciária, foi comprovado pelo extrato do Sistema Nacional de Gravames (ID 14840833) e pelo próprio Certificado de Registro do Veículo (CRLV), que aponta a alienação fiduciária (ID 14840822 - fl. 09).

Cumpre ressaltar, outrossim, que os valores cobrados, correspondentes a aproximadamente 1,06% e 0,90% do valor financiado, respectivamente,
não se afiguram abusivos.

Segue jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A . A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III . RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos.
A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e
não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.

A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados. É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva . A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023 .8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50114038320238080030, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Em relação à inclusão do
seguro prestamista
, no valor de R$ 3.582,77, o STJ sedimentou entendimento, no Tema nº 972, no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

No caso analisado,
não há qualquer elemento que indique coação ou imposição, pelo contrário, a voluntariedade da contratação é evidenciada por um conjunto robusto de provas:
(i) a marcação expressa da opção "sim" no campo "Seguro Prestamista financiado" do contrato principal (ID 14840822); (ii) a assinatura do apelante em uma "Proposta de Adesão" ao seguro, em instrumento apartado (ID 14840832); e (iii) a existência de cláusula contratual que assegura ao cliente o direito de "escolher livremente a seguradora para o seguro do veículo" (ID 14840822, Cláusula N, VI).

À vista disso, corroborando a conclusão a que chegou o magistrado
a quo
na r. sentença objurgada, entendo que tais circunstâncias afastam por completo a tese de venda casada.

Nesse sentido, colhe-se julgado deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4
. No tocante ao seguro prestamista, a contratação foi realizada mediante assinatura de apólice específica com informações claras sobre o serviço, sem indícios de que a autora foi compelida a contratá-lo. Ausente prova de imposição pela instituição financeira, não há como caracterizar a prática de venda casada, tratando-se de escolha livre da consumidora.
IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a validade da contratação do seguro prestamista, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal é considerada abusiva quando substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade, autorizando a devolução dos valores cobrados a maior. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor . A contratação de seguro prestamista sem imposição ao consumidor, mediante apólice específica e informações claras, não configura venda casada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 85 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, julgado em 22/10/2008; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em 03/11/2009; TJES, Apelação Cível, 024170243570, Rel . Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 09/08/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50152398320228080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por fim, mantida a integral legalidade dos encargos acessórios contratados, não há fundamento para o recálculo das parcelas do financiamento ou para a restituição de valores, restando prejudicada a análise sobre a forma da devolução (simples ou em dobro).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MAX MAURO ROCHA DE OLIVEIRA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)